Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704611-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISIS ANGELICA DIAS DE LIMA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no recurso de agravo por instrumento, interposto por ISIS ANGELICA DIAS DE LIMA em desfavor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Na petição de ID 26505511, a embargante informa que anexou aos autos documento novo, e requer a retirada do recurso da pauta de julgamento virtual. Intime-se o embargado para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, se manifeste acerca dos documentos de ID 26505513, nos moldes do art. 473, §1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador